Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-60.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADJANY STEFFANY SILVA GUEDES DE AVILA - CPF: 027.815.341-02 (RECORRENTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), OZIAS DE AVILA - CPF: 734.215.531-49 (RECORRENTE), JAIME SALES DE OLIVEIRA - CPF: 535.854.371-68 (RECORRIDO), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), SIND.DOS TRABALHADORES NOTRANSP.RODOVIARIO DO NORTE MT - CNPJ: 32.944.076/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012194-60.2018.8.11.0015

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

OZAIAS DE AVILA

NADJANY STEFFANY SILVA GUEDES DE AVILA

Recorrido:

JAIME SALES DE OLIVEIRA

SIND. DOS TRAB. NO TRAN. ROD.

DO NORTE MT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM ALUGUEL DO CARRO – LIMITADO AO EFETIVAMENTE COMPROVADO - REPARAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE PROVA E DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, tendo em vista que este avançou a via preferencial, vindo a colidir com o automóvel do reclamante, causando os danos materiais.

2.
Danos materiais que não podem ser fixados com base em dano hipotético, de modo que são devidos somente em valor equivalente ao que foi efetivamente comprovado com o custo do aluguel do veículo, não havendo qualquer obrigação por parte dos autores em relação aos custos com a motocicleta adquirida.

3.
Os danos causados ao veículo, em razão de acidente de trânsito, não implicam a sua automática desvalorização, a qual para ser aferida depende de produção de prova.

4.
Danos morais não restam caracterizados no caso em concreto. Apenas foram demonstrados danos materiais no automóvel do reclamante que foram reparados mediante seguro disponibilizado pelo reclamado, assim, os fatos em questão não acarretaram maiores infortúnios, ao menos pelo que se infere dos autos.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ozias de Avila e Nadjany Steffany Silva Guedes de Avill em face de Jaime Sales de Oliveira e Sind. Dos Trabalhadores NoTransp. Rodoviário do Norte MT em decorrência de acidente de trânsito.

Em síntese, o Autor OZIAS informa que em 25/07/2018 conduzia o veículo S10 de propriedade de Nadjany, quando foi surpreendido por Jaime que conduzia o veiculo HB20 de propriedade do segundo reclamado que invadiu a rua preferencial em que trafegava provocando o acidente e ocasionando danos na parte dianteira da S10. Aduz que em razão do acidente teve gastos com aluguel de veículo, além de sofrer com a desvalorização do imóvel, ainda, busca o reparo pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contesta o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida no adimplemento de R$ 107,90 devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês ambos a partir do desembolso (09/08/2018). JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO.

Irresignado, o demando apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais requer seja reformada a sentença para que seja reconhecido os danos materiais no valor de R$ 6.150,30, equivalente aos gastos com aluguel de carro reserva; danos materiais no valor de R$ 7.303.60, em razão da depreciação do veículo – montante equivalente a 10% da avaliação indireta conforme “tabela fipe”; pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id no 147319770.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre trazer os seguintes esclarecimento.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir que o condutor do veículo V2, Sr. Ozias, não respeitou o sinal de pare do cruzamento, avançando a via preferencial e ocasionando a colisão no veículo do Autor, o que resultou em danos a ser reparado, como salientado em sentença.

Deste modo, o ponto controvertido no caso concreto diz respeito ao valor indenizatório devido a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, ressalto que os danos causados ao veículo em razão de acidente de trânsito não implicam a sua automática desvalorização.

Nestes casos, o ressarcimento demanda prova e delimitação da extensão do dano, notadamente por laudo técnico pericial, como consignado na sentença recorrida.

Sucede que o ônus de comprovar a depreciação é daquele que alega (art. 373, inc. I, do CPC), o que não ocorreu na espécie.

Registra-se que os recorrentes pugnam pelo pagamento do valor somente com base em percentual (10%) sobre a Tabela FIPE e não pediu a realização de outras provas para demonstrar a referida depreciação do veículo.

Nesse sentido:

“2.Indenização por danos materiais depreciação do veículo: a ausência de documentos que corroborem as alegações vertidas pela parte autora impossibilita o acolhimento de tal pretensão. Em se tratando de pedido de indenização por danos materiais, não há falar em presunção de ocorrência de desvalorização do veículo, incumbindo à parte a prova do efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu o requerente. Apelação desprovida”. (TJRS - Apelação Cível n. 70077108827, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 10/05/2018, publicação em 14/05/2018).

Dessa forma, é caso de manter a sentença, nessa parte.

Do mesmo modo, não comporta reforma a sentença que se limitou a determinar a restituição do valor de R$ 107,90 (cento e sete reais e noventa centavos) referente ao gasto comprovado com a locação do veículo.

Ora, conforme informações apresentadas pelos próprios recorrentes, por sua deliberalidade, optaram por comprar uma motocicleta para utilizar durante o período em que estiveram privados da posse do bem em razão do conserto (57 dias), neste sentido, informaram que
“como não podiam mais ficar sem um veículo, uma vez que desenvolvem serviço de mecânica, adquiriram uma motocicleta Honda Biz no valor de R$10.487,00 (ID.1736643) levando-se em consideração o notório custo benefício.”

Evidentemente, os danos materiais não podem ser fixados com base em dano hipotético, de modo que são devidos somente em valor equivalente ao que foi efetivamente comprovado com o custo do aluguel do veículo, não havendo qualquer obrigação por parte dos autores em relação aos custos com a motocicleta adquirida, o que, repise-se, foi feito por deliberalidade dos autores.

Por fim, no que tange à alegação da autora de ocorrência de danos morais, estes não restam caracterizados no caso em concreto, considerando que apenas foram demonstrados danos materiais no automóvel do reclamante que foram reparados mediante seguro disponibilizado pelo reclamado, assim, os fatos em questão não acarretaram maiores infortúnios, ao menos pelo que se infere dos autos.

Portanto, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelos autores e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de origem.

Condeno os Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022